Tribunal: TCU
Processo: 030.858/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito e multa, em razão da não comprovação de parte das despesas vinculadas a convênio cujo objetivo era implantar Núcleos de Esporte do Programa Segundo Tempo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se examina recurso de revisão apresentado por Luiz Lindbergh Farias Filho, ex-prefeito do Município de Nova Iguaçu/RJ, contra a deliberação por meio da qual este Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-o ao pagamento do débito de aproximadamente R$ 45.700,00 (valor histórico, parcelas de 2006 a 2008) e aplicando-lhe multa no valor de R$ 6.000,00 (reduzida posteriormente para R$ 2.000,00 em julgamento de recurso de reconsideração), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, e com base no art. 35 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 174 a 176 e 288 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1 declarar a nulidade da citação de Luiz Lindbergh Farias Filho (peças 15 e 16) e os atos processuais que dela decorreram, abrangendo os Acórdãos 14.206/2018, 9.805/2019 e 11.289/2020, todos da 1a Câmara, devendo o processo ser novamente submetido ao relator original; 9.2 considerar prejudicado o julgamento do recurso de revisão interposto por Luiz Lindbergh Farias Filho, por perda de objeto; 9.3 notificar a recorrente e demais interessados no processo a respeito deste acórdão.